Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010849-88.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON - CPF: 284.798.409-78 (AGRAVANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELO AGRAVANTE – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido
de assistência judiciária gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso do Recurso de Apelação Cível n.

1010849-88.2020.8.11.0015 interposto pelo agravante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação revisional ajuizada pelo agravante, contra a OMNI FINANCEIRA S.A, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (cf. Id. n. 141954193).

O agravante reinsiste em que é “
inequívoco o direito do agravante ao benefício da gratuidade de justiça, ante a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, taxas judiciarias e os honorários advocatícios, sem prejuízo a sua renda e de sua família”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e o benefício da assistência judiciaria gratuita concedido (cf. Id. n. 153430676).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 157507163).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita:

“A alegação de hipossuficiência financeira de Rovaldo já foi analisada no acórdão, que negou provimento ao RAI n. 1019202-65.2020.8.11.0000, interposto pelo apelante no presente processo. Eis os fundamentos adotados:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 diz que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, e, no caso, ao menos em cognição sumária, tenho que agiu acertadamente a MMa. Juíza ao indeferir o pleito de integral gratuidade da justiça, pois, embora afirme a sua hipossuficiência econômica momentânea, o autor/agravante não trouxe prova de cunho econômico que convencesse do atual estado de penúria financeira, na verdade, em sentido diametralmente oposto, os documentos que instruem os autos dão indícios concretos de excelente condição material, situando-o a léguas de distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, realmente merecedora da assistência estatal, como se infere das informações contidas nas declarações de IR juntadas aos autos, com destaque ao campo “
Evolução Patrimonial
”, que mostra que, no último ano, a esposa do agravante, Elisabet Brustolon, declarou patrimônio de R$ 540.094,19 (cf. Id. no 57322998 - pág. 41), enquanto a declaração feita pelo agravante foi de R$ 447.771,65 (cf. Id. no 57322998 - pág. 54), e não se diga que não há liquidez financeira, pois depõe totalmente contra essa assertiva o simples fato de o casal ter assumido o pagamento mensal de R$ 4.463,25 a título de prestação do financiamento objeto desta lide revisional.

Não há, pois, a mínima demonstração segura e convincente de que o agravante realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, devendo ser mantida a decisão agravada.

(...)

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

(...)”.

No caso, não havendo nada que indique que a condição financeira do apelante foi diminuída, devem ser ratificados os fundamentos adotados para indeferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

(...)

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção”.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pelos embargantes/agravantes se prende à mera repetição da tese de que preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, discurso já desenvolvido anteriormente, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023